Tribunal: TCU
Processo: 006.277/2019-5
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: VITAL DO RÊGO
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2022-04-12
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Recurso de reconsideração interposto contra o Acórdão 6635/2021-1a Câmara que julgou irregulares as contas do responsável, condenou-o em débito e aplicou-lhe multa em virtude de impugnação parcial de despesas realizadas com recursos do Programa Dinheiro Direto na Escola  PDDE, exercício 2010, com prazo para prestação de contas até 28/2/2011.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de recurso de reconsideração interposto por Manoel Moacir Goncalves Alho em face do Acórdão 6635/2021-TCU-Primeira Câmara ; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da 1a Câmara, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1 conhecer do recurso de reconsideração para, no mérito, negar-lhe provimento; 9.2. encaminhar cópia desta deliberação ao recorrente.